Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EM OUTROS ESTADOS E REALIZAÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS. SEIS RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de nulidade da decisão que decretou a prisão cautelar, bem como se houve constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários formados por interceptações telefônicas, cruzamento de dados constantes de ocorrências policiais e relatórios de informações financeiras do COAF, além disso, o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, caracterizada por um sofisticado esquema de fraudes, que envolvia ligações telefônicas com falsas informações bancárias, induzindo as vítimas a realizarem transferências via pix em favor do grupo criminoso.
7. A complexidade da ação penal justifica maior duração da instrução, pois, como assentado pela jurisprudência, a aferição do prazo deve considerar as particularidades do caso concreto, e não a simples soma aritmética de dias de prisão.
8. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.